Tribunal: TJDFT
Processo: 0738170-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DO RECORRENTE. REJEITADAS. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. O agravo de instrumento versa sobre decisão interlocutória que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse.
2. É incabível que a instância revisora se debruce sobre as preliminares de ilegitimidade passiva das agravadas e da ausência de interesse processual do agravante antes que a instância ordinária tenha se pronunciado sobre esses temas nos autos da ação principal, sob pena de supressão de instância. Preliminares rejeitadas.
3. Com efeito, não restam cabalmente demonstrados o esbulho e a perda da posse, ensejadores da concessão da liminar pretendida, nos termos dos arts. 561, III e IV e 562, caput, ambos do CPC, em razão da negociação do imóvel sub judice pelo mandatário do agravante em janeiro de 1992, ou seja, em momento que antecede em décadas a suposta configuração de esbulho indicado pelo recorrente.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.